Tribunal: TJMT
Processo: 0017925-24.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017925-24.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNEY AUGUSTO DAMAS CAMPOS - CPF: 733.641.261-00 (VÍTIMA), ADNILTON DOS SANTOS - CPF: 699.220.981-72 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, E DE OFÍCIO, READEQUOU A PENA MULTA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECORTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVA (CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE QUANTO A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE – REFORMA DA FRAÇÃO DA PENA BASE DE OFÍCIO – UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1\6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVO – ENTENDIMENTO DE CORTE SUPERIOR – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO PARCIAL EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA – EX OFFICIO READEQUAÇÃO DOS DIAS-MULTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau, limitou –se a afirmar, genericamente que “o réu apesar da existência de câmera de vigilância embaixo da janela pela qual adentrou a residência da vítima”, motivo pelo qual a valoração negativa da referida circunstância judicial deve ser afastada.

A ausência de justificativa hábil a sustentar fração acima de 1\6 (um sexto) aos vetoriais na fixação da pena-base conduz a uma adequação da reprimenda, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Confissão espontânea que, mesmo sendo
parcial, não obsta o seu reconhecimento sob a forma de atenuante, porquanto considerada para a formação da convicção.

Ante a readequação da pena, conduz a uma adequação ex oficio da pena-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adnilton dos Santos
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, §4o, inciso I do Código Penal, a cumprir a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa. (Id 18241986/18241986)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer que seja reformulada a pena-base em seu mínimo e que seja promovida a adequada compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. (Id. 18241999)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, requer seja negado o provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão proferida. (Id 18242450/18242453)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Singer Tutiya, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 20100463)

“SÍNTESE MINISTERIAL
: “
Artigo 155 § 4o, inc. I do Código Penal. 01.
Pleito de readequação da pena base para o mínimo legal – Impossibilidade - Discricionariedade da magistrada “a quo” quanto a análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, com a devida fundamentação.
02
.Pleito de compensação da atenuante de confissão com a agravante de reincidência – Possibilidade em parte – Por ser o apelante multirreincidente, é possível a realização da compensação parcial, com preponderância da agravante, conforme atual entendimento dos tribunais -
Pelo parcial provimento do recurso, tão somente, para realizar a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, com preponderância da agravante.”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Garça/MT, nos autos da ação penal n. 17925-24.2017.8.11.0004.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 18241467)

(...) “Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia
06 de dezembro de 2.017, por volta de 07h58min
, no interior da residência do ofendido, localizada na Rua Norte, n°‘ 72, Jardim Amazônia II, nesta cidade, o denunciado
subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo
, consistente no rompimento da fechadura e do blindex da janela daquela residência, o valor em espécie de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais),de propriedade da
vítima, Bruney Augusto Damas Campos
, cujo valor não foi recuperado, resultando prejuízo para a vítima.

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado dessume-se que, naquela ocasião, o denunciado adentrou no quintal daquela residência e com o cabo de uma enxada ali encontrada cortou a tela e rompeu o vidro da janela da residência, adentrando em seu interior, onde revirou todos os objetos da casa e subtraiu a quantia em dinheiro mencionada.

Sobressai das investigações que a casa possui monitoramento por alarme e câmera, tendo o alarme disparado com o deslocamento do vidro da janela daquela casa, cujas imagens captadas e juntadas em DVD aos autos (fls. 47) mostram a ação delituosa do denunciado, que pode ser observado nitidamente.

O indiciado foi localizado e preso na cidade de Aragarças/GO e em seu interrogatório na Delegacia de Polícia utilizou-se de prerrogativa constitucional de permanecer em silencio. (fls. 09/10-IP)

Convém destacar que o acusado é
reincidente
, posto que possui condenações pretéritas nesta comarca, com transito em julgado, além de responder a inúmeras ações penais. (...)”

A irresignação da defesa consiste na indevida exacerbação da pena-base, diante da inexistência de motivação factível de justificar seu aumento exacerbado.

Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória. (Id 18241986/18241986)

“(...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante da denúncia, no intuito de CONDENAR o denunciado ADNILTON DOS SANTOS, como incurso nas penas do art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

A pena prevista para o crime tipificado no art. 155, §4o, do Código Penal é de reclusão de dois a oito anos, e multa.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que o réu apesar da existência de câmera de vigilância embaixo da janela pela qual adentoru a residência da vítima, não se intimidou vindo a cometer o delito, demonstrando uma maior ousadia, de forma que a culpabilidade deve ser valorada de maneira negativa; o réu é possuidor de maus antecedentes, vez que da folha de antecedente, a qual se verifica a existência de condenações penais anteriores transitada em julgado ações penais no 88937, 185659, 189013, 181869, 175970, 93023, 87022, 90082 e 35829, todas com decisões passada em julgado por crimes cometidos em data anterior ao fato objeto da presente. Assim, cabível, em princípio, a exasperação da pena base utilizando-se de uma das condenações, enquanto outra é utilizada como circunstância agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-lo; não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto aos motivos do crime, é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que às consequências são inerentes ao próprio tipo penal; as circunstancias do crime encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a valorar, uma vez que já puníveis pelo próprio tipo penal, e; no exame do comportamento da vítima, tal circunstância deve ser considerada como causa neutra.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena privativa de liberdade em 03 (três) anos, 03 (três) meses de reclusão.

Concorrem na segunda fase da dosimetria a circunstância atenuante prevista no art. 65, incisos III, alínea “d”, (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade), com a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CP). In casu, não deve a agravante de reincidência ser compensada com a atenuante, vez que o réu é reincidente específico, conforme entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive Enunciado no 41, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, devendo a agravante preponderar em relação a confissão, agravo a pena em 03 (três) meses e 07 (sete) dias, passando a dosá-la em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Não sobrevieram causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena anteriormente dosada. (...) “ (sic)

No caso, da detida análise do acervo probatório, parcial razão assiste ao apelante.

A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau, limitou –se a afirmar, genericamente que
“o réu apesar da existência de câmera de vigilância embaixo da janela pela qual adentrou a residência da vítima”,
motivo pelo qual a valoração negativa da referida circunstância judicial deve ser afastada.

Quanto a circunstância judicial dos antecedentes criminais, valorada negativamente, tem-se que o seu exame foi adequado, sendo o apelante multirreincidente.

Registra-se também que, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1o/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1o/4/2014, DJe 10/4/2014.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1o/2/2019).

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, por sua vez, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em uma única condenação definitiva anterior diversa. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

Entendo que merece adequação da pena neste ponto, pois para cada circunstância o douto magistrado recrudesceu a reprimenda com fração superior a 1\6 (um sexto) para cada circunstância negativa.

Não há fundamentação suficiente para aumentar a reprimenda em fração superior a 1\6 (um sexto), razão pela qual aplico-a fração para cada circunstância judicial negativa considerada ao apelante, qual seja, antecedentes criminais.

Desse modo, a pena-base passa a ser de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses.

Na segunda fase, o magistrado de piso não realizou a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos moldes da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, como no caso em análise.

Quanto ao pedido de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/13, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
". E em 11 de outubro de 2017, no julgamento do habeas corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.

No caso em testilha, a decisão impugnada noticia a existência de 09 (nove) títulos condenatórios transitados em julgado quando da prática delitiva, o que denota a multirreincidência, impossibilitando a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A fim de corroborar o referido entendimento, trago à colação os seguintes julgados:

(...) 4. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que, observadas as peculiaridades do caso concreto, "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal" REsp 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013). 5. Na espécie, trata-se de réu multirreincidente, razão pela qual admite-se a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente." (HC 404.110/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 24/8/2017)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) III - A jurisprudência desta Corte atua no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em preponderância da primeira IV - Na hipótese, é inviável a compensação integral com a agravante, considerando que a paciente é efetivamente multirreincidente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial. Assim, demonstrada a multirreincidência, a paciente faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pela r. sentença condenatória, mantida pelo v. acórdão impugnado, que se mostra proporcional. Habeas corpus não conhecido. (HC 540.732/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Porém, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser procedida à compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1a fase
: Reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses.

2a fase:
Compensação

parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Assim, a pena passa a ser de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias.

3a fase:
Não sobrevieram causa de aumento ou diminuição.

Desse modo, a pena passa a ser de 03 (três) anos, em regime inicialmente semiaberto, em observância do art. 33, §2o, “c” do CP

Com o redimensionamento da pena, neste ponto, entendo que merece adequação, de ofício, o pagamento de dias-multa. Desse modo, readéquo para 13 (treze) dias-multa.

Ante o exposto,
provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto por
Adnilton dos Santos
, procedo a readequação do
quantum
fixado na pena-base e realizar a compensação parcial entre a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, obtendo a pena definitiva em 02 (dois) anos, 06 (seis) e 19 (dezenove) dias,
EX OFFICIO
, readéquo a multa em 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020